Tribunal: TJDFT
Processo: 0708874-33.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0708874-33.2025.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EIDY SILVA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A recorrente requereu a desistência do presente recurso, conforme petição de ID 77608104. Homologo o pedido de desistência recursal, observando que não há necessidade de oitiva ou consentimento da parte adversa. Concedo à recorrente os benefícios da gratuidade judiciária, eis que comprovada a hipossuficiência. Sem honorários e custas finais. Determino o arquivamento dos autos. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Relatora